Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-42.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002957-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - CPF: 073.400.056-17 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS - CNPJ: 58.257.619/0001-66 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO — PRESCRIÇÃO — TERMO INICIAL — DATA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Nas causas em que houve prolação de sentença, a contagem do prazo de prescrição somente inicia após liquidado o título executivo judicial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S
.
A
.,
Kirton Bank S
.
A
.

e
Massa Falida de Banco Santos S
.
A
.
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação popular proposta por
Gerson Valério Pouso e outros
, determinou o retorno à fase de liquidação de sentença.

Asseguram que, “
a decisão agravada anula todos os atos judiciais realizados no cumprimento de sentença para converter o cumprimento em liquidação, em total desrespeito à preclusão pro judicato e temporal operada sobre os atos judiciais praticados, em especial da própria decisão que determinou a intimação das partes para pagamento espontâneo sem acréscimo de multa
”.

Asseveram que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 22 de maio de 2006 e o prazo de prescrição para execução do título executivo judicial findou-se na data de 22 de maio de 2011. Logo, operou-se a prescrição, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença deu-se após maio de 2011.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 94835466).

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 96334990), com preliminar de não conhecimento do recurso, fundamentada na circunstância de que, “
a pretensão recursal, apesar de mencionar a existência de vícios na decisão proferida, não apresentou fundamentos e nem argumentos a esse respeito, bem como não impugnou a decisão no ponto em que declarou que o feito se encontra em fase de liquidação de sentença, de forma que o recurso não deve ser conhecido
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99317452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Compulsando os autos, verifico que, uma vez apresentados os cálculos pelo Ministério Público (fls. 926/983), a decisão de fl. 1.040 determinou a intimação dos executados para cumprirem a sentença, instaurando, assim, a fase de cumprimento de sentença.

Contudo, entendo que o título executivo judicial objeto dos presentes autos não se encontra liquidado, razão pela qual não há título líquido, certo e exigível hábil a emparelhar a execução.

Ocorre que, nos termos do exposto no relatório retro, a fase de liquidação de sentença foi iniciada pelo despacho de fl. 865 e reafirmada pelos de fls. 877 e 897, não tendo sido, porém, observado o procedimento previsto nos artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 [aplicável à época], nem proferida decisão homologatória dos cálculos apresentados.

Com efeito, uma vez apresentados os cálculos pela parte credora, deveria ter sido oportunizada à outra parte manifestar-se sobre os mesmos, consoante disposto no art. 475-D, parágrafo único, do CPC/73, para, somente então, ser proferida decisão pelo Juízo, seja homologando os cálculos, seja designando audiência e ou determinando a realização de perícia, por exemplo.

Isso porque,
in casu
, a liquidação da sentença, além de haver sido iniciada por meio dos
decisuns
de fls. 865, 877 e 897, é indispensável, haja vista que, pelo teor ilíquido da sentença, não era possível apurar com precisão o
an debeatur
, fazendo-se necessária a liquidação por arbitramento para comprovar a própria existência dos eventuais valores a serem ressarcidos, consoante o disposto no art. 475-C, inciso II, do CPC/73.

[...]

De fato, no caso dos autos, a realização de perícia contábil mostra-se como o meio idôneo para a quantificação da obrigação imposta na sentença, devendo o Juízo valer-se do conhecimento especializado do
expert
para aferir a extensão do montante devido.

Aliás, tanto é assim que a própria parte credora, qual seja, o Município de Cuiabá apresentou novos cálculos por ocasião da última manifestação nos autos, reduzindo-se extremamente o valor total apontado como devedor (fls. 1.380/1.387).

Assim sendo, chamo o feito à ordem, o que faço para revogar a decisão de fl. 1.040, declarando que o feito encontra-se na fase de liquidação de sentença, e não de cumprimento de sentença.

Proceda-se com as alterações necessárias no Sistema Apolo e na capa dos autos.

Via de consequência, deixo de apreciar as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos bancos executados, na medida em que, com a presente decisão, tenho que perderam o objeto, inclusive no que se refere à alegação de prescrição, haja vista que ‘o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação’.

Visando impulsionar o feito, nomeio como perito o profissional a ser indicado pela empresa Mediape Mediação Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda [...].

Como parâmetros fixados do Juízo, deverá o senhor perito observar o seguinte: i) tendo a sentença sido retificada na parte em que havia limitado o juros a 12% ao ano, não haverá restituição em razão dos percentuais de juros aplicados; ii) no que se refere à taxa ANBID, tendo sido declarada nula a sua aplicação, haverá restituição de valores ‘no que exceder aos índices oficiais da correção monetária’; iii) como índice oficial, ante a ausência de definição na sentença, determino a aplicação do índice INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IBGE ; iv) para atualização dos valores a serem restituídos até os dias atuais, deverão ser aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária também pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formularem quesitos complementares, assim como para indicarem assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato do respectivo assistente. [...]. (Id. 77134979 – fls. 2/5).

Os embargos de declaração restaram rejeitados, cuja decisão transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Da mesma forma, no que se refere à alegação de obscuridade ‘ao afastar a ocorrência de prescrição da pretensão executória’, não merece prosperar, tendo em vista que dispôs o julgado embargado que as impugnações ao cumprimento de sentença ‘perderam o objeto, inclusive no que se refere à alegação de prescrição, haja vista que ‘o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação’.

[...]

Portanto, considerando que este Juízo declinou fundamentos suficientes acerca de seu convencimento na decisão embargada, os supostos vícios apontados pela parte embargante não caracterizam hipóteses de cabimento do presente recurso.

Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos às fls. 1.408/1.4013, porém, no mérito, nego-lhes provimento. [...]. (Id. 77134979 – fls. 6/9).

Quanto à pretensão de não conhecimento do recurso, constata-se que, nele estão presentes os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma em relação à prescrição da pretensão executiva, a qual restou afastada na decisão agravada, a evidenciar o cumprimento do disposto no artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil.

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [sem negrito no original]

Ademais, a circunstância de a decisão agravada ter determinado o retorno à fase de liquidação de sentença e, por consequência, declarado prejudicado a impugnação ao cumprimento de sentença, não importa em ausência de interesse em recorrer, visto que este persiste quanto às agravantes na extinção da execução em decorrência da alegada prescrição, uma vez que a questão foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

O acórdão primevo está assim ementado:

AÇÃO POPULAR - LESÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - JUROS - TETO CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS.

Havendo lesão ao patrimônio público, viável é a ação popular. O preceito do artigo 192, § 3º., da Constituição federal, não é auto-aplicável, tal como decidiu o Pretório Excelso, ao julgar a Adin nº. 4-DF. Os honorários do advogado devem ser reduzidos, quando o profissional demonstra falta de interesse, deixando de produzir peça importante. (TJ/MT, Primeira Câmara Cível, apelação/reexame necessário 1202, relator Desembargador Salvador Pompeu de Barros Filho, julgamento em 18 de agosto de 1997).

No voto condutor do acórdão está:

[...] Tenho que a sentença recorrida merece parcial retificação, no que concerne à aplicação do teto de juros consignado no artigo 192, § 3º., da Constituição federal.

No mais, a sentença recorrida merece mantida porque o decidido está de acordo com o interesse público que a ação popular busca colocar em destaque.

Assim, quando a sentença declarada lesiva a cláusula de vinculação da receita orçamentária, o seu ilustre Relator colocou-se dentro do entendimento aceito de que o artigo 167, IV, da Constituição federal, impede uma tal vinculação.

Esta Câmara, em relação à auto-aplicabilidade do artigo 192, § 3º., da Constituição federal, voga dissenso respeitável do culto Des. Orlando de Almeida Perri que sustenta a aplicação imediata do teto de juros.

Confesso que, inicialmente, cheguei a manifestar em sintonia com o entendimento do ilustre colega, mas em virtude do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4, perante o Supremo Tribunal Federal, obediente ao comando maior e estudando a matéria, pela ótica de tal decisão, posiciono-me em posição contrária, entendendo que a aplicação contrária, entendendo que a aplicação do dispositivo constitucional depende de regulamentação.

[...]

Ante tais decisões que retratam o posicionamento do Pretório Excelso e, com profundo respeito às opiniões em contrário, entendo que a aplicação do teto de juros só será possível após a sua regulamentação.

Tenho, ainda, que merece provimento o recurso interposto no que diz respeito à fixação da verba honorária em R$20.000,00, sem desmerecer o trabalho levado a efeito, pelos ilustres advogados, na fase anterior à prolação da sentença, mas, considerando o abandono da causa após a mesma, tanto que não foram oferecidas contra-razões, reduzo a verba de honorários, pela metade, fixando-a em R$10.000,00.

Assim, dou provimento parcial ao recurso e retifico a sentença recorrida para excluir o teto de juros do artigo 192, § 3º., da Constituição federal, e reduzir a condenação em honorários, mantendo, no mais, a sentença recorrida. [...]. (Id. 77134996 – fls. 64/67).

Já os embargos de declaração restaram acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, nos seguintes termos: “
Acolho os embargos, para declarar expressamente que, à unanimidade, esta Câmara entendeu, pelos fundamentos acolhidos na sentença, que a obrigação contraída vulnerou o comando normativo do artigo 167, IV, da Constituição federal, que proíbe a vinculação de receita orçamentária
” (Id. 77134996 – fls. 87).

Ao agravo regimental no recurso extraordinário nº 234495-6/MT, negou-se provimento. De consequência, o acórdão transitou em julgado em 24 de junho de 2005 (certidão de trânsito em julgado, Id. 77134996 – fls. 179).

Em 12 de agosto de 2011, o agravado ingressou com pedido de designação de perícia para liquidação da sentença (Id. 77134995 – fls. 66), o qual foi deferido com fundamento no artigo 475-A do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época da prolação da decisão na data de 10 de fevereiro de 2012 (Id. 77134995 – fls. 68).

Art. 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação.

§ 1º Do requerimento de liquidação de sentença será a parte intimada, na pessoa de seu advogado.

§ 2º A liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

§ 3º Nos processos sob procedimento comum sumário, referidos no art. 275, inciso II, alíneas ‘d’ e ‘e’ desta Lei, é defesa a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano, a seu prudente critério, o valor devido.

Posteriormente, na data de 19 de junho de 2013, o Juízo de Primeiro Grau requisitou ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso a indicação de perito contábil (despacho, Id. 77134995 – fls. 80), porém restou sem êxito, conforme negativa do referido tribunal (ofício do Presidente do Tribunal de Contas de 11 de novembro de 2013, Id. 77134995 – fls. 100).

Em 11 de fevereiro de 2015, proferiu-se despacho a determinar nova expedição de ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (despacho, Id. 77134995 – fls. 119). Todavia, este comunicou que não teria profissional habilitado para proceder à perícia contábil (ofício do Presidente do Tribunal de Contas de 2 de dezembro de 2015, Id. 77134995 – fls. 127).

Em razão da ausência de designação de perícia, o agravado e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de fiscal da lei, ingressaram, respectivamente, em 20 de abril de 2016 e 4 de maio de 2016, com pedido de cumprimento de sentença consistente na obrigação de pagar o montante de R$ 56.167.856,39: cinquenta e seis milhões cento e sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos, conforme memorial de cálculo feito pelo Contador Geral do Município de Cuiabá (Id. 77134995 – fls. 139/191).

O Juízo de Primeiro Grau, por sua vez, determinou o prosseguimento da execução na forma de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil em vigor (decisão proferida em 26 de setembro de 2016, Id. 77134994 – fls. 41/42).

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Em seguida, as agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença a alegar, dentre outras matérias, excesso de execução e prescrição (Id. 77134992 – fls. 13/55; Id. 77134988 – fls. 21/40; Id. 77134987 – fls. 1/9; e Id. 77134981 – fls. 21/43).

No entanto, a decisão agravada declarou prejudicadas as impugnações ao cumprimento de sentença, visto que determinou o retorno à fase de liquidação de sentença. Nada obstante, afastou expressamente a prescrição, porque esta não corre enquanto não liquidado o título executivo judicial.

De fato, a contagem do prazo de prescrição
da
execução e intercorrente somente inicia com o encerramento da fase de liquidação de sentença.

[...] 1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o
quantum debeatur
, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos.

2. Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da ‘liquidação’ por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje – mesmo com a edição do CPC/2015 –, com a inclusão do § 1º ao art. 604 do CPC/1973.

3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1336026/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017).

E no caso, como não se discute a questão acerca da determinação do retorno à fase de liquidação de sentença, não há que se falar em prescrição, visto que o prazo desta somente irá iniciar após liquidado o título executivo judicial.

Por fim, é necessário esclarecer que, nada obsta que as agravantes aleguem, no futuro, a prescrição, já que se está a afirmar tão somente que o prazo desta não iniciou. Aliás, igual entendimento se aplica às matérias postas nas impugnações ao cumprimento de sentença, visto que sequer foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022